Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLARATÓRIOS DO AUTOR: AUSÊNCIA DE REGISTRO. PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA LEI No 9.514/97. RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À LEI DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. DECLARATÓRIOS DA RÉ: INDICADO ERRO MATERIAL QUANTO AO CONDENADO PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. VÍCIO SANADO. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão que negou provimento à apelação do autor, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de não ser possível a desistência do contrato de compra e venda do imóvel com cláusula de alienação fiduciária por parte do adquirente, a não ser por culpa da vendedora, o que não é o caso. Ainda, majorou em 1% os honorários de sucumbência devidos pelo réu-apelante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios arguidos pelas partes, bem assim em prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
3. O autor-embargante aponta omissões, contradições e violação a dispositivos legais.
3.1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
3.2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
3.3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3.4. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou a inexistência de afronta quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. A ré-embargante argui erro material relativamente ao condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4.1. De fato, o Colegiado equivocou-se no particular, sendo impositivo o saneamento do vício.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos.
6. Embargos de declaração da ré conhecidos e providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 489, § 1o, IV; art. 1.022; art. 1.025. Lei no 9.514/97, arts. 23, 26 e 27.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes ; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. Tema 1.095; AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018; REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2017.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.